Tribunal: TJMT
Processo: 1009036-03.2022.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-05-16
Data de publicação: 2022-05-16

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Luiz Ferreira da Silva
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
1009036-03.2022.8.11.0000
IMPETRANTE: ANILTON GOMES RODRIGUES
INTERESSADO: ALGIVAIL ALVES DA SILVA
IMPETRADO: JUÍZO DA 1a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE TANGARÁ DA SERRA
Vistos.
Trata-se de habeas corpus com pedido de liminar, impetrado pelo advogado Anilton Gomes Rodrigues, em favor de Algivail Alves da Silva, apontando como autoridade coatora o Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Tangará da Serra-MT.
Colhe-se desta impetração que o paciente foi preso em flagrante no dia 26 de março de 2021, cuja prisão foi convertida em preventiva no Auto de Prisão em Flagrante n. 1002039-33.2022.8.11.0055, em trâmite no juízo acima mencionado, em razão da suposta prática do crime de ameaça, no âmbito doméstico (art. 147, do Código Penal), delito pelo qual foi denunciado nos autos da Ação Penal n. 1005434-33.2022.8.11.0055, em que, igualmente, responde pelos crimes de invasão de domicílio, dano qualificado e lesão corporal (arts. 150, § 1o, 163, parágrafo único, I; e 129, § 13o, do Código Penal).
Registra, o impetrante, que o decreto prisional do paciente está desprovido de fundamentação idônea, visto que a autoridade coatora não demonstrou os motivos ensejadores à sua prolação previstos no art. 312 do Código de Processo Penal; ressaltando, outrossim, que “a ameaça à ordem pública não pode ser presumida tão somente pela existência de antecedentes criminais.
Sustenta que a prisão cautelar do paciente é inadmissível, uma vez que “o crime de ameaça possui como pena a detenção, sendo que o regime inicial de cumprimento da pena em uma eventual e injusta condenação será aberto, na forma do art. 33, § 2o, alínea c, do Código Penal”, de maneira que a manutenção da sua restrição ambulatorial configura cumprimento antecipado de pena.
Alega que é frágil o acervo probatório da autoria e materialidade delitiva, tornando a prisão do paciente ilegal e abusiva, porquanto “as supostas ameaças ocorreram em momentos de discussão e ânimos elevados pelo rompimento do paciente com a vítima”.
Assevera que as condições pessoais do paciente são favoráveis, visto que tem ocupação profissional lícita e endereço fixo, circunstâncias que demonstram que não apresenta risco à sociedade, sendo suficiente, na espécie, a aplicação de medidas alternativas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal, ou eventuais medidas protetivas em favor da suposta vítima.
Forte nas razões acima consignadas, liminarmente, requer a revogação da prisão preventiva do paciente, com a expedição de alvará de soltura em seu favor. E, no mérito, a convolação da medida de urgência, porventura deferida, em definitiva, sem prejuízo da aplicação de medidas cautelares alternativas.
É o relatório. Decido.
Não obstante o ordenamento jurídico pátrio não preveja a possibilidade de se conceder medida liminar em sede de habeas corpus, tal providência tem sido admitida tanto pela doutrina quanto pela jurisprudência, quando estão configurados os requisitos do fumus boni iuris e do periculum in mora, pressupondo o elemento da impetração que aponta a ilegalidade reclamada e a probabilidade de dano irreparável, até porque é possibilitado ao magistrado conceder a referida ordem mesmo de ofício, quando verificar que o pleito se encontra devidamente instruído e que está evidente o constrangimento ilegal sofrido pelo paciente.
Entretanto, da análise perfunctória desta ação mandamental, própria desta fase de cognição sumária, não restou comprovado de plano o constrangimento propalado na exordial, porque a prisão provisória do paciente, aparentemente, foi fundamentada garantir a ordem pública, em razão da sua renitência criminosa, destacando, a autoridade tida por coatora, que “o agente vem fazendo da prática criminosa o seu meio de vida, envolvendo-se reiteradamente em crimes (ID. 80759138), tanto é que o flagranteado estava em liberdade condicional (possui dois executivos de pena), e agora se encontra preso, o que aponta veementemente para a plausibilidade do receio de que, em liberdade, volte a delinquir”.
Ademais disso, embora as penas dos delitos imputados ao paciente não ultrapassem quatro anos, sua prisão preventiva se justifica, também, em razão da necessidade de se assegurar a integridade física e/ou psicológica da ofendida, nos termos do Enunciado n. 29 do Fórum Nacional de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher (FONAVID), segundo o qual: “É possível a prisão cautelar do agressor independentemente de concessão ou descumprimento de medida protetiva, a fim de assegurar a integridade física e/ou psicológica da ofendida”.
Outrossim, a despeito de o impetrante alegar que o paciente ostenta condições pessoais favoráveis para responder ao processo em liberdade, tais como endereço fixo e ocupação lícita, é cediço que tais atributos não têm o condão de, por si sós, ensejarem a restituição da sua liberdade, tal como se infere do Enunciado n. 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça assim redigido: “As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis”.
E no que tange à tese de fragilidade do acervo probatório para comprovação da autoria e materialidade delitiva, como se sabe, a estreita via do habeas corpus não comporta dilação probatória para aprofundamento acerca da propalada negativa de autoria, consoante se vê no Enunciado Orientativo n. 42, da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça grafado nos seguintes termos: “Não se revela cabível na via estreita do habeas corpus discussão acerca da autoria do delito”.
Por derradeiro, é imperioso destacar que a concessão da liminar exige que o direito do paciente transpareça límpido e despido de qualquer incerteza, o que, como visto, não é o caso em apreciação; isso sem contar que as afirmações supramencionadas se confundem com o próprio mérito desta ação constitucional, razão pela qual, o exame dos argumentos sustentados na prefacial, neste momento, configurará medida desaconselhada, fazendo-se imprescindíveis: prévia comunicação ao juízo de primeiro grau, facultando-lhe prestar informações caso queira, e o parecer da cúpula ministerial, para que, posteriormente, o caso vertente possa ser submetido ao crivo da Segunda Câmara Criminal, a quem compete decidir as irresignações contidas neste mandamus.
Posto isso, indefiro a liminar vindicada.
Considerando que processo originário tramita eletronicamente e está acessível pelo sistema PJe, fica dispensada a requisição de informações à autoridade acoimada de coatora. Comunique-se, contudo, o juízo de primeiro grau, para que tome ciência desta impetração, facultando-lhe, caso entenda necessário, prestar as informações que entender pertinentes, no prazo de 5 (cinco) dias; assim como para que preste informações complementares em caso de alteração superveniente do quadro fático e/ou jurídico do processo originário que possa influenciar no julgamento de mérito deste writ.
Findo o prazo acima assinalado, com ou sem as informações, remetam-se estes autos à Procuradoria-Geral de Justiça, a fim de que, por meio de um dos seus integrantes, opine sobre o constrangimento ilegal propalado na prefacial.
Intimem-se.
Cumpra-se.
Cuiabá, 16 de maio de 2022.
Desembargador LUIZ FERREIRA DA SILVA
Relator